Tribunal: TJDFT
Processo: 0737947-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. ALVARÁ JUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLÍNIO EM RAZÃO DE PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 65, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZ SUSCITANTE.
1. Por se tratar de competência territorial, de natureza relativa, não pode o Juiz a reconhecer e declarar de ofício sua incompetência, mas depende de manifestação do réu nos termos da súmula 33 do STJ e art. 65, caput, do Código de Processo Civil.
2. De outro lado, o parágrafo único do artigo 65 do CPC prevê que a incompetência relativa também pode ser alegada pelo Ministério Público naquelas causas em que atuar. Essa foi exatamente a situação revelada neste incidente.
3. Portanto, não há falar na aplicação da súmula 33 – STJ ao presente caso, ao passo que o juízo suscitado foi devidamente provocado pelo representante do Ministério Público, a quem a lei conferiu legitimidade para alegar incompetência relativa.
4. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO, PARA DECLARAR COMPETENTE O JUIZ PRIMEIRA VARA DE FAMILIA E DE ORFAOS E SUCESSOES DE ÁGUAS CLARAS.